Tribunal: TJSP
Processo: 1006527-07.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA, EM PARTE. SANEAMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação monitória. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Vício na fundamentação da sentença. Ocorrência, em parte.

Ementa:
MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA, EM PARTE. SANEAMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação monitória. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Vício na fundamentação da sentença. Ocorrência, em parte. Saneamento. Alegação de preclusão pro judicato. Inocorrência. Carência de ação reconhecida. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo, não sujeita à preclusão. Ausência do interesse processual do autor. Inadequação da via eleita. Manutenção. Ação monitória que exige prova escrita a evidenciar o direito invocado pelo autor. Insuficiência da prova documental. Demanda que envolve questões intrincadas e complexas, não extraídas da prova escrita acostada. Extinção do processo, sem resolução do mérito, mantida.
Recurso parcialmente provido.